Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

2. Correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferido pelo relator, não podendo ser acolhida a pretensão da agravante de que seja aplicado o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, considerando não sobejar dúvidas quanto ao mandamento legal supracitado.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.